Tribunal: TJSP
Processo: 1001907-68.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO - Preclusão lógica - Ato incompatível com o direito de recorrer consistente no recolhimento do preparo recursal em momento posterior - Art. 1000, Parágrafo único do CPC.

REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Sentença de improcedência liminar - Recurso do autor - Admissível a redução dos juros à

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO - Preclusão lógica - Ato incompatível com o direito de recorrer consistente no recolhimento do preparo recursal em momento posterior - Art. 1000, Parágrafo único do CPC.

REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Sentença de improcedência liminar - Recurso do autor - Admissível a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Pacto prevendo taxa de 3,13% a.m., quando a média foi de 2,13% a.m., para o mesmo período e modalidade de contrato - Abusividade manifesta que autoriza a redução (art. 51 do CDC) - Precedente do STJ - Tarifa de cadastro - Possibilidade de cobrança do consumidor, todavia, o valor de R$ 1.300,00 se mostra abusivo, quando a média de mercado divulgada pelo Bacen é de R$ 745,94, para o mesmo período, o que autoriza a sua redução - Tarifa de registro, expressamente pactuada e inerente ao financiamento de veículo usado, cuja prestação do serviço restou demonstrada - Tarifa de avaliação do bem - Exigência ilegítima, porquanto não demonstrada a prestação do respectivo serviço (art. 373, II, do CPC) - Descabida a cobrança de seguro por evidenciar prática de venda casada (REsp no 1639259/SP), ausente a apólice - Devolução de forma dobrada do indébito - Violação à boa-fé objetiva - Aplicação do atual entendimento do C. STJ (EAREsp 676608/RS) - Valor da condenação total que deve ser atualizado pela Tabela Prática do TJSP desde os desembolsos, mais juros de mora de um por cento ao mês, a contar da citação, e aplicada a taxa SELIC como critério de juros e atualização para após a vigência da Lei 14905/24 - Necessidade de o réu recalcular o valor das parcelas do mútuo, bem como do IOF sobre a operação - Sucumbência mínima do autor, devendo o réu arcar com a totalidade de tal ônus, bem como fixada a honorária advocatícia em R$ 1.500,00 (art. 85 §§ 8o e 11, do CPC) - Recurso parcialmente provido para determinar a redução tanto da taxa de juros quanto da tarifa de cadastro para a média de mercado divulgada pelo BACEN, condenar o réu a restituir ao requerente a quantia em excesso, além da cobrada a título de tarifa de avaliação do bem e seguro, tudo em dobro, além de recalcular o IOF sobre a operação após os decotes acima, utilizando os valores pagos a maior para amortização do saldo devedor ou, em caso de existir saldo credor, restitui-lo a este conforme acima disposto, assim como definidos os ônus sucumbenciais (art. 85, § 8o e 11, do CPC).